Tribunal: TJMT
Processo: 1004083-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004083-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MATÉRIAS SUSCITADAS QUE NÃO SE ENQUADRA COMO PASSÍVEIS DE SEREM DEBATIDAS PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE
–

QUESTIONAMENTOS QUE FORAM
DEVIDAMENTE ANALISADOS E DECIDIDOS
– EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recurso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004083-88-2025

EMBARGANTE: FERNANDO LARA DA COSTA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Fernando Lara da Costa
em face do
acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante
,
mantendo a decisão que não acolheu exceção de pré-executividade proposta pelo Recorrente
.

Nas razões recursais o Embargante alega que
o acórdão é omisso no que tange ao
prequestionamento acerca do artigo 803, I, III e parágrafo único do CPC
, que trata da

possibilidade de impugnar a execução por simples petição, sobre matérias de ofício pelo Juiz,
como excesso de execução e juros de remuneratórios não contratados, devido a incontestabilidade destas matérias
.

Argumenta que n
os termos dos artigos 102, III, e 105, III, da Constituição Federal, um dos requisitos de admissibilidade tanto do RE quanto do REsp é que a decisão da causa a questão objeto do recurso tenha sido proferida em única ou última instância, sendo indispensável o pronunciamento do órgão jurisdicional (na decisão recorrida) para cabimento do recurso especial ou extraordinário.

Assinala que
a ausência de manifestação específica sobre os artigos questionados no recurso configura omissão, uma vez que se trata de requisito legal essencial para assegurar os direitos processuais da Agravante. Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão que afirma existente.

Nas contrarrazões o Embargado alega que as
matérias deduzidas pelo Agravante/Embargante não são passíveis de discussão em Exceção de Pre-executividade
e que o mesmo pretende modificar a decisão recorrida visto que discorda do resultado do julgamento.

Verbera que devem ser rejeitados os embargos declaratórios, pugnando pelo seu desprovimento

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante,
reconhecendo que as matérias por ele deduzidas não são passíveis de serem debatidas em Exceção de Pre-executividade
,

reservada apenas as matéria de ordem pública e sobre as quais o Juízo pode decidir de ofício não se incluindo questões referentes a juros remuneratórios, capitalização de juros e excesso de execução.

Embora o Embargante tenha sustentado existência de omissão quanto ao artigo acerca do artigo 803, I, III e parágrafo único do CPC, no entanto, a matéria deduzida no agravo foi devidamente analisada

e decidida, sendo afastada a pretensão recursal com a seguinte fundamentação:

(...)

“
Conforme ressai dos Autos,
o Agravante se insurge com relação a decisão que rejeitou exceção de Pre-executividade, ao fundamento de que as matérias suscitadas, mormente, a capitalização de juros e excesso de execução demandam comprovação,
não se tratando de questões a serem dirimidas em sede de exceção de Pre-executividade.

Cumpre ressaltar que a Exceção de Pre-executividade tem cabimento quando suscitadas matérias de ordem pública entre as quais (ilegitimidade passiva, ausência de pressuposto processual, prescrição, decadência), desde que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado
e não demandem dilação probatória.

No caso, conforme se verifica o Agravante sustenta excesso de execução, argumentando inexistência de contratação de juros capitalizados
, valendo ressaltar que pelo menos nesta análise pela via estreita do Agravo de Instrumento
não se afigura tratar-se de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício a ensejar exceção de Pre-executividade.

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA AFASTAR A EXECUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 18-C DA LEI 7.098/98. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO CONCRETO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada, a qual sustentava ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade solidária no débito tributário em execução.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ilegitimidade passiva da empresa recorrente poderia ser reconhecida na via estreita da exceção de pré-executividade, considerando a necessidade de dilatação probatória para averiguação da existência ou não de responsabilidade solidária.

III. Razões de decidir 3.
A exceção de pré-executividade só é cabível para a discussão de matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não demandem dilatação probatória, o que não ocorre na hipótese.
4. A verificação da inexistência de interesse comum no fato gerador do tributo e a eventual exclusão da responsabilidade solidária exigiriam análise aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo incabível a discussão na via da exceção de pré-executividade. 5. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus da parte executada demonstrar cabalmente a inexistência de sua responsabilidade tributária, o que não ocorreu no caso concreto. 6. A inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei Estadual 7.098/98, reconhecida na ADI no 4845, não afasta automaticamente a responsabilidade solidária da agravante, que pode decorrer de outros dispositivos normativos, como o artigo 124 do CTN.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A ilegitimidade passiva e a inexistência de responsabilidade solidária no âmbito da execução fiscal não podem ser reconhecidas em sede de exceção de pré-executividade quando demandam dilatação probatória. "Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 124; CPC/2015, art. 525, § 1o; Lei Estadual no 7.098/98; ADI no 4845.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 22/04/2009; TJ-MT, AgReg 1000898-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18/03/2024.

(N.U 1005953-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, que alegava nulidade da sentença extintiva por ausência de intimação pessoal antes da extinção do feito, sustentando erro na subsunção normativa utilizada pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se reconhecer, via exceção de pré-executividade, nulidade de sentença já transitada em julgado, sob alegação de erro quanto ao fundamento legal da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo, e que não demandem dilação probatória.

4. A alegação de nulidade por erro de subsunção normativa, baseada em suposta omissão de intimação pessoal antes da extinção do feito, exige análise fática e probatória, o que extrapola os limites da exceção de pré-executividade.

5. A sentença extintiva fundamentou-se na ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e não no abandono da causa, razão pela qual não se exige intimação pessoal da parte autora.

6. A discussão sobre eventual erro no fundamento jurídico da sentença já transitada em julgado esbarra na preclusão e na autoridade da coisa julgada, conforme os arts. 502 e 508 do CPC, sendo inviável sua rediscussão por via inadequada.

7. O reconhecimento da nulidade da sentença exequenda implicaria violação à segurança jurídica e à eficácia da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade não é meio hábil para discutir erro de subsunção normativa em sentença transitada em julgado.

2. A ausência de intimação pessoal não configura nulidade quando a extinção do feito decorre da ausência de pressupostos processuais, e não de abandono da causa.

3. Matéria que demande dilação probatória ou revisão de decisão transitada em julgado não pode ser arguida em exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e IV; 502; 508; 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2153178-03.2021.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Lacerda, j. 10.08.2021; TJ-PR, AI 0034746-04.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, j. 07.12.2022.(N.U 1036230-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Diante desse quadro,
não se verifica a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC,
concernentes a probabilidade do direito e a possibilidade de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo, tendo em vista que as matérias suscitadas em sede de exceção de pré-executividade pelo Recorrente demandam dilação probatória de forma que a decisão recorrida não merece modificação.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento”.

Nesse contexto, pesar dos argumentos sustentados a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a matéria questionada, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

do Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades e eventual erro material ocorrente o que não se verifica no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025